Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROVEDOR DE PESQUISA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. CONDUTA CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI.
1. Quanto à natureza jurídica, a legislação e a jurisprudência aplicada do c. STJ classificam os provedores de pesquisa, também chamados de provedores de aplicações como “uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário” (REsp 1.316.921/RJ).” (REsp 1771911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/04/2021).
2. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido" (Rcl 5.072/AC, Rel. p/Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em11/12/2013, DJe 4/6/2014).
3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
4. Tratando-se de matéria jornalística que utiliza vocabulário adequado, em conformidade com as condutas descritas na Denúncia apresentada pelo Ministério Público, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação e no estrito exercício do animus narrandi, não se verifica lesão aos direitos da personalidade do Requerente.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.